Tribunal: TJMT
Processo: 0005151-63.2008.8.11.0040
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005151-63.2008.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CONCREFORTT CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.669.066/0001-20 (EMBARGADO), ELSON JAIR DE LIMA - CPF: 587.609.119-72 (EMBARGADO), KADINE TAINA DE LIMA - CPF: 034.038.341-07 (EMBARGADO), MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL - CPF: 415.964.551-87 (EMBARGADO), M.A.K FORMEHL E CIA LTDA-ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO DESPROVIDO
– EXECUÇÃO FISCAL –
ACORDO DE PARCELAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – ART. 151, VI DO CTN –
ALEGAÇÃO OMISSÃO QUANTO A DATA DE PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL
– VICIO NÃO CONSTATADO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 100328477 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertadas sínteses alega o ente estadual, ora embargante, que o Acórdão incide em omissão, tendo vista que não foi observado que o acordo de compensação se deu em um mês após o ajuizamento da execução fiscal, sustentando que não é cabível, para tanto, a extinção do processo executivo, uma vez que ao tempo do protocolo da ação a Certidão de Dívida Ativa em comento se encontrava plenamente exigível.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, sendo-lhe dados efeitos infringentes.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 100328477 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO DE PARCELAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – ART. 151, VI DO CTN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A reiterada jurisprudência do STJ é no sentido de não existir crédito tributário regularmente constituído na hipótese de o contribuinte ter procedido à compensação de tributos e não tiver sido finalizado o processo administrativo instaurado para apurar a correção da referida compensação.” (STJ - AgInt no REsp: 1698110 SP 2017/0231949-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2018)

2. Pendente o processo de compensação, não se mostra possível o ajuizamento do executivo fiscal, uma vez que suspenso o crédito tributário, nos moldes do artigo 151, VI, do CTN.

Em suas razões recursais, o embargante defende que o acordo de compensação (19/11/2008) se deu em um mês após o ajuizamento da execução fiscal (20/10/2008), sustentando que não é cabível, para tanto, a extinção do processo executivo, uma vez que ao tempo do protocolo da ação a Certidão de Dívida Ativa em comento se encontrava plenamente exigível.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais, n
ão merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“Ressai dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou,
em 20/10/2008
, Ação de Execução Fiscal nº 0005151-63.2008.811.0040 em desfavor de M.A.K FORMEHL E CIA LTDA – ME, MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL, ELSON JAIR DE LIMA e KADINE TAINA DE LIMA, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 24.253,19 (vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos), inscrito na CDA nº 20081224.

Com efeito, a controvérsia reside na possibilidade de extinção da execução fiscal com o parcelamento feito entre as partes realizado anteriormente a propositura da demanda.

Pois bem. A presente Execução Fiscal fora proposta na data de 20/10/2008.

De outro lado, conforme documento acostado
em id. 73202058
, as partes entabularam acordo, originando o processo
de compensação nº 6554/2008, datado de 30/09/2008
.

Nesse ponto, conforme estabelece o parágrafo VI, do artigo 151 do CTN, o parcelamento da dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário, senão vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

VI – o parcelamento.

[...]

Desse modo, o ente estadual não poderia ter ajuizado o executivo fiscal, mormente porque a exigibilidade do crédito tributário se encontrava suspensa, pois o débito estava em processo de compensação.

[...]

Logo, agiu com acerto o juízo de origem, uma vez que, diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não poderia o ente estadual ajuizar o executivo fiscal.
(...)”

Enfatizo quanto alegação de omissão, no qual sustenta que execução fiscal foi protocolado antes do pedido de compensação do crédito, não merece prosperar, já que na
decisum
ficou claramente demostrando que o acordo formulado pelas partes ocorreu em
30/09/2008 (id. 73202058)
e que execução fiscal foi protocolado em
20/10/2008 (id. 73202122).

Acrescento a isso, que no momento da análise do recurso é de bom esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram a rejeição do recurso de apelação, quanto a impossibilidade do ajuizamento da execução fiscal, devido está suspenso, medida está que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022